Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-69.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702822-69.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE NILTON FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO O autor interpôs recurso inominado, ocasião em que pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, ou recolher o preparo recursal, não se manifestou. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ainda, o art. 99, §2o, do CPC, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Sobre o tema, cita-se o Enunciado 116/Fonaje: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”. Agora, a parte recorrente pugna pela reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal. Os pedidos de reconsideração, além de não possuírem previsão legal, não acarretam a suspensão ou interrupção de prazos recursais. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante. Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando apresentadas as contrarrazões, que é o caso. Nesse sentido, o Enunciado 122 do Fonaje dispõe que “[...] é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator